Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado remeteu a análise da discussão processual que envolve a competência dos Juizados de Fazenda Pública para processar e julgar causas que envolvam o fornecimento de medicação não registrada na ANVISA (STF – Tema 500), para a ocasião do julgamento do Recurso Inominado. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.